Tribunal: TJSP
Processo: 2184313-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Honorários de sucumbência. Hipótese em que a r. decisão agravada acolheu o incidente e determinou a inclusão da ora agravante no polo passivo da execução. 1. Possibilidade de prosseguimento do incidente independentemente da definição sobre a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), desde que não haja violação à competência do juízo da

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Honorários de sucumbência. Hipótese em que a r. decisão agravada acolheu o incidente e determinou a inclusão da ora agravante no polo passivo da execução. 1. Possibilidade de prosseguimento do incidente independentemente da definição sobre a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), desde que não haja violação à competência do juízo da recuperação judicial, com a nota de que há decisão desse Tribunal quanto à extraconcursalidade do crédito [REsp que não é dotado de efeito suspensivo]. Suspensão da execução que atinge, se for o caso, apenas a recuperanda, porquanto a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em relação a outros personagens não incluídos na recuperação. Súmula 581, do STJ. 2. Demonstração inequívoca da formação do grupo econômico Uniesp, liderado pela ora agravante, denominada anteriormente de Universidade Brasil. Verificação de confusão patrimonial e sucessão empresarial. Existência de elementos suficientes para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão da recorrente no polo passivo da execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.